Tribunal: TJSP
Processo: 1126728-31.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTEM OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACORDÃO QUE JULGOU RECURSO DE APELAÇÃO, SEJA POR NÃO TER CONSTADO EXPRESSAMENTE SE O REEMBOLSO DEVERÁ OU SER INTEGRAL NA HIPÓTESE DE NÃO EXISTIR CLÍNICA DA REDE CREDENCIADA DA EMBARGADA QUE POSSA DISPENSAR O TRATAMENTO PRESCRITO, SEJA AINDA QUANTO AOS CRITÉRIOS PELOS QUAIS FORAM FIXADOS HONORÁRIOS DE

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTEM OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACORDÃO QUE JULGOU RECURSO DE APELAÇÃO, SEJA POR NÃO TER CONSTADO EXPRESSAMENTE SE O REEMBOLSO DEVERÁ OU SER INTEGRAL NA HIPÓTESE DE NÃO EXISTIR CLÍNICA DA REDE CREDENCIADA DA EMBARGADA QUE POSSA DISPENSAR O TRATAMENTO PRESCRITO, SEJA AINDA QUANTO AOS CRITÉRIOS PELOS QUAIS FORAM FIXADOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

OMISSÃO CARACTERIZADA EM PARTE – E QUE DEVE SER SUPRIDA PARA QUE SE TENHA UMA PERFEITA E COMPLETA INTELECÇÃO QUANTO AO QUE FORA JULGADO, ACLARANDO-SE QUE O DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO EM FAVOR DA AUTORA, ORA EMBARGADA, ABARCA O DIREITO A SER INTEGRALMENTE REEMBOLSADA QUANTO AO QUE TIVER DESPENDIDO COM O TRATAMENTO PRESCRITO, MAS APENAS NA HIPÓTESE DE NÃO EXISTIR NA REDE CREDENCIADA DA RÉ, ORA EMBARGADA, CLÍNICA ESPECIALIZADA QUE POSSA PROPICIAR O TRATAMENTO NOS MOLDES EM QUE FORA PRESCRITO. OMISSÃO ASSIM COLMATADA, COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, CONTUDO, QUANTO À DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIOS COM BASE NOS QUAIS OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO FORAM FIXADOS, MATÉRIA CUJA ANÁLISE SOBRE-EXCEDE O LIMITADO CAMPO COGNITIVO DESSE TIPO DE RECURSO.

EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SEM FIXAÇÃO DE ENCARGOS SUCUMBENCIAIS NESTA VIA RECURSAL.